Tribunal: TJBA
Processo: 0300656-81.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300656-81.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: GRANIFERA GRANITOS LTDA Advogada(s): ADRIANA NUNES DE SOUZA DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NULIDADE DA CDA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Granífera Sociedade Bahiana Indústria e Comércio de Granito e Mármore Ltda., reconhecendo a decadência do débito tributário referente ao período de janeiro a maio de 2006. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é tempestiva, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública; (ii) saber se ocorreu decadência do crédito tributário de ICMS constituído por fiscalização com recolhimento a menor; e (iii) saber se é válida a inclusão de honorários advocatícios na CDA sem previsão legal vigente à época da constituição do crédito. III. Razões de decidir 3. A apelação é tempestiva, porque o Estado da Bahia, como ente público, possui direito ao prazo em dobro para recursos (art. 183 do CPC), totalizando 30 dias úteis, considerando a suspensão de um dia em 28/10/2024. 4. Ocorreu decadência parcial do crédito tributário por aplicação do art. 150, §4º do CTN, uma vez que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação (ICMS com recolhimento a menor), devendo a constituição ocorrer em cinco anos contados do fato gerador. 5. A CDA é nula por incluir honorários advocatícios sem amparo legal vigente à época da constituição do crédito (2011) e emissão da CDA (2016), não podendo a Lei Complementar nº 43/2017 retroagir para validar cobrança então desprovida de fundamento. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É tempestiva a apelação da Fazenda Pública interposta no prazo de 30 dias úteis, considerando a prerrogativa constitucional do prazo em dobro. 2. Aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4º do CTN aos créditos de ICMS constituídos por fiscalização quando há recolhimento a menor pelo contribuinte. 3. É nula a CDA que inclui honorários advocatícios sem amparo na legislação vigente à época da constituição do crédito tributário." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º e 173, I; CPC, art. 183; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §2º, 6º, §4º, 8º, 9º, 19, II, 34, 38 e 39; Lei Complementar nº 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.115.501/SP, Tema Repetitivo 249; Súmula 392/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0300656-81.2017.8.05.0256, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Granifera Granitos Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a arguição de intempestividade, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator